Tribunal: STF
Processo: ARE 1287153
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. REMOÇÃO PARA ACOMPANHMENTO DE CÔNJUGE. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. 
    1. Trata-se de ação em que pretende a Parte Autora remoção para acompanhamento de cônjuge, sob o fundamento na preservação da Unidade Familiar.
    2. No caso em tela, inexiste previsão legal que autorize a remoção da Parte Autora para localidade em que lotado seu cônjuge, não se amoldando o disposto no artigo 157 da Lei Complementar Estadual 10.990/97 à hipótese fática ostentada pela Demandante. 3. Sentença de procedência que merece reforma.
    RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Conforme infere-se do documento de fl. 24, a união estável da Parte Autora e sua companheira fora registrada em 25/01/2018. Já o documento das fls. 81-82 demonstram que o autor ingressou nos quadros da Brigada Militar em 16/11/2016. Ou seja, quando do início da união estável tinha a parte autora ciência de que estaria a servir em localidade diversa de sua companheira.
    Além disto, o autor é Policial Militar, não pertencendo a qualquer categoria outra de servidor público que esteja autorizada a se remover a fim de acompanhar cônjuge/companheiro. E, em se tratando de Policial Militar, assim como todos os demais em sua condição, tem o interesse público predominante ao particular nas movimentações.
    O critério de interesse público afigura-se evidente no indeferimento da remoção e inexistindo ilegalidade flagrante não há como o Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de oportunidade e discricionariedade de outro órgão do poder.
    (...)
    Ainda, há de ser destacado que a questão em apreço é expressamente tratada na Lei Complementar Estadual 10.990/97, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais e dá outras providências. Veja-se: 
    (...)
    No caso dos autos, a parte autora é o próprio servidor militar, e sua companheira também servidor militar da Brigada, hipótese completamente em desalinho com a normativa que institui a possibilidade de remoção para acompanhamento de cônjuge. 
    (...)
    Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pelo PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO e julgamento de improcedência do pedido inicial."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente